Tribunal: TJES
Processo: 0000134-52.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-52.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro tentado, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução criminal, as quais foram corroboradas pelas demais provas colhidas, não há que se falar em absolvição do apelante, sendo de rigor, portanto, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

2. No presente caso, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de colocar em dúvida a veracidade das declarações da ofendida, não havendo motivos para que mentisse, sendo cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, praticado às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

3. Carece de interesse recursal o pleito de reconhecimento do crime na modalidade tentada, tendo em vista que o Magistrado já reconheceu tal circunstância em sentença. Assim, ausente o interesse recursal em relação à matéria.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000134-52.2022.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KENIA PAULA DE ALMEIDA OLIVEIRA - ES31256

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
L.
H. D. S.
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Doce do Norte/ES, que o condenou pela prática do crime de estupro tentado (art. 213,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa busca:

[1] a absolvição do acusado, por falta de provas; e

[2] o reconhecimento do crime na forma tentada.

narra a denúncia
que, no dia 12 de março de 2022, na “saída para a Prata dos Baianos”, Distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte/ES, o apelante tentou constranger
a vítima

C. D. C. P. S
., mediante violência, a com ele ter conjunção carnal, causando-lhe escoriações e hematomas no joelho e perna direitos, somente não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da resistência da vítima e da intervenção de terceiros.

Após examinar os autos
, tenho que a tese absolutória não prospera
.

No tocante à
materialidade
do delito, esta restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, no Laudo Médico, no Boletim de Atendimento de Urgência, e nas demais peças do inquérito policial.

No que se refere a
autoria
, esta também restou demonstrada, notadamente pela prova oral produzida nos autos. Vejamos.

A vítima, quando ouvida em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, de modo que descreveu o
modus operandi
utilizado pelo apelante ao tentar estuprá-la, relatando que, na data dos fatos, estava vindo do distrito de Santo Agostinho, com o seu companheiro, J. M. D. S., quando pararam no estabelecimento “Bar da Dona Joana”.

Na oportunidade em que deixou o estabelecimento comercial, ressaltou que o apelante passou a seguir ela e seu companheiro, pela estrada, de modo que em determinada altura, o acusado fez a abordagem e começou a arrastá-la, tendo a mesma caído em um buraco, e machucado o joelho. A tentativa do apelante, se deu no sentido de arrastar a vítima para local ermo, com a finalidade de estuprá-la.

A testemunha E. S. D. S., policial militar, quando ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que a polícia militar foi acionada no dia seguinte aos fatos, e o companheiro da vítima relatou que, enquanto caminhavam por uma estrada, indo para a residência que se localiza na zona rural, após sair do estabelecimento “Bar da Dona Joana”, foram alcançados pelo recorrente, que após ameaçá-lo, arrastou a vítima para o mato e tentou violentá-la. A vítima confirmou o relato do companheiro aos policiais militares.

A testemunha ressaltou que, ao comparecer na residência do acusado, a própria família estava com medo da presença dele em casa e, inclusive, que ele já havia sido preso anteriormente, pela prática do crime de estupro.

No mesmo aspecto, o companheiro da vítima, J. M. D S., em Juízo, afirmou que estava com a vítima no estabelecimento “Bar da Dona Joana” e, enquanto voltavam para casa, localizada na zona rural, caminhando pela estrada, foram abordados pelo acusado que, segurando o braço de sua companheira, começou a arrastá-la para o mato, e proferiu ameaças contra ele, dizendo que “
se eu fosse junto ele atirava e me matava, matava ela e depois me matava
” e, “
se afasta daqui, se você vi
er
eu atiro e te mato
”.

O apelante, por sua vez, tanto em fase extrajudicial quanto em fase judicial, negou ter tentado abusar sexualmente da vítima.

As negativas do acusado ficaram, portanto, divorciadas do restante da prova dos autos.

As declarações da vítima são claras, seguras e coerentes entre si, não havendo nenhum indício de que teria sido inventada para prejudicar e/ou se vingar do acusado, em firme contraponto à negativa do apelante.

A ofendida, portanto, ouvida tanto na fase inquisitória, quanto na fase judicial, imputou a prática da conduta ao réu.

Os depoimentos das testemunhas seguramente corroboram os fatos como narrados pela vítima.

O conjunto probatório, a meu ver, é suficiente para indicar a prática delitiva por parte do apelante.

Por sua vez, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de colocar em dúvida a veracidade das declarações da ofendida, não havendo motivos para que mentisse, sendo cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, praticado às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

Por fim,
inviável a apreciação do pleito recursal referente ao reconhecimento do crime na modalidade tentada
, ausente o interesse recursal a tal matéria, tendo em vista que o Magistrado já reconheceu tal circunstância em sentença.

Dessa forma, a condenação do apelante ser mantida.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
NEG
O

PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.